Tribunal: TJDFT
Processo: 0028601-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. LICENÇA DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL. MÓDULO DE IMPORTAÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. responsabilidade solidária. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE INvestido. impossibilidade. recursos conhecidos e desprovidos.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: a) a ocorrência de eventual inadimplemento das obrigações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes, e b) a delimitação da responsabilidade de cada parte pelo alegado descumprimento e pelos danos eventualmente ocasionados.

2. Convém esclarecer que no caso em análise houve a constituição de relação jurídica de consumo. Nesse contexto as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código Defesa do Consumidor.

3. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor.

4. A aplicação da teoria do adimplemento substancial requer que o cumprimento do contrato seja expressivo e substancial. 4.1. No caso em deslinde verifica-se que a ausência dos módulos de importação e de exportação comprometeu a implantação do sistema integrado de gestão empresarial. 4.2. Nesse contexto o laudo pericial destaca a importância de que o aludido sistema automatizasse os procedimentos mencionados, tendo em vista a atuação da autora na área de “revenda de produtos importados”.

5. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), e no art. 186 do Código Civil, é revelada diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor desse dano deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 5.1. Como é sabido a pessoa jurídica também pode sofrer violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome e à credibilidade social e comercial. 5.2. Na presente hipótese, verifica-se, no entanto, que o inadimplemento negocial não atingiu esses bens juridicamente protegidos.

6. No que se refere aos lucros cessantes a autora comprovou, efetivamente, que deixou de operar em razão das falhas apresentadas na implantação do sistema integrado de gestão empresarial, ocasião em que a prova testemunhal produzina nos autos apontou a perda de vendas e reiteradas alocações da equipe em decorrência da "migração" de programa de informática.

7. No que se refere ao requerimento de inversão de cláusula penal, convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a despeito de admitir essa possibilidade, na hipótese em que for estabelecida exclusivamente em desfavor do consumidor, não permite sua cumulação com a condenação em lucros cessantes. 7.1. Assim, tendo em vista a impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com a inversão de cláusula penal, esse item do pedido não merece ser acolhido.

8. Em relação ao requerimento de fixação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, a sociedade empresária Schipper Consultoria Internacional Comércio Importação e Exportação afirma que as apeladas: a) venderam um produto que não existia; b) alteraram a verdade dos fatos, ao afirmarem que o módulo de importação existia; c) incorreram em fraude processual; d) convenceram a testemunha a incorrer em falsidade; e e) agiram em conluio com o intuito de produzir provas falsas. 8.1. Convém destacar, no entanto, que não está evidenciado no caso ora em exame o alegado ato atentatório à dignidade da justiça, não tendo havido a intenção, pelas apeladas, de prejudicar o andamento processual.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.